Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-26.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007088-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENESIO MATTEI DORIGON - CPF: 092.367.409-87 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON (EMBARGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 416.000.371-00 (EMBARGANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ORIEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 479.396.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007088-26.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO CEZAR DA SILVA

EMBARGADOS: GENESIO MATTEI DORIGON, ESPOLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença º 0000859-33.2014.811.0102, de Vera/MT, ajuizada contra
CELSO DE TAL e outros
, em que determinou cumprimento de determinação possessória.

A parte embargante sustenta que “
resta evidente a omissão no v. acórdão de id. 141983155 exatamente em decorrência do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, inc. IV do CPC/15), sendo certo que não fora enfrentada a questão essencial da causa, ou seja, ausência de produção de efeito imediato da decisão colegiada exaurida nos aclaratórios nº 3195/2020
”.

Afirma que, “
ainda que se entenda pela autorização pelo cumprimento de sentença estabelecido nos aclaratórios nº 3195/2020, a reintegração de posse de piso deve ser sobrestada até o trânsito em julgado da ação de embargos de terceiros nº 0001000- 52.2014.8.11.0102, isso sob pena de violação expressa do art. 1.012, §1º do Código de Processo Civil
”.

Pede o acolhimento dos embargos e a reforma do acórdão (id. 144302156).

Decorreu-se o prazo sem resposta aos embargos (id. 145597699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença º 0000859-33.2014.811.0102, de Vera/MT, ajuizada contra
CELSO DE TAL e outros
, em que determinou cumprimento de determinação possessória.

Não existe vício no acórdão embargado.

A parte embargante disse que não se decidiu se há efeito imediato o decidido pelo TJ no feito RED
3195/2020, entretanto, esta Câmara já decidiu que sim, ao consignar no acórdão embargado que “
Esta decisão se mantém hígida, e embargos de declaração contra ela opostos não tem o condão de suspender seus efeitos. Os embargos suspendem prazos recursais, e não os efeitos da decisão embargada”.

Eis o voto:

“Na apelação 25635/2017, foi apreciado recurso
contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro, código nº 103176, da Comarca de Vera/MT, ajuizada por
PAULO CEZAR DA SILVA
contra
GENÉSIO MATTEI DORIGON E ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, com condenação do embargante nas custas, despesas processuais e honorários em 10% do valor da causa.

Na parte dispositiva, esta relatora deu provimento ao apelo, reformou a sentença e julgou “procedente o pedido inicial”, com determinação de “manutenção do terceiro na posse e sua exclusão, e respectiva área, do cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 66168, da Comarca de Vera/MT”.

Contra o acórdão de julgamento da apelação, foram opostos embargos de declaração 3195/2020, em que esta relatora votou pela rejeição, entretanto, o Eminente Des. João Ferreira Filho proferiu voto divergente e vencedor, no sentido de acolher os “embargos de declaração com efeito modificativo para, suprindo a omissão e dissolvendo a contradição e a premissa equivocada apontadas, na forma anteriormente exposta, negar provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 25.635/2017, mantendo por seus próprios fundamentos a r. sentença de improcedência do pedido formulado por Paulo Cézar da Silva nos autos da ação de Embargos de Terceiro Código nº 103176,
ficando autorizado o prosseguimento do Cumprimento da Sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse Código nº 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor de GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON em relação à integralidade da área objeto da matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 doSRI de Vera/MT
”.

O agravante d
eclara que “
o dispositivo da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro propostos pelo Agravante, que condicionou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos Agravados, após o trânsito em julgado, não foi alterado”.

Entretanto, o acórdão dos
embargos de declaração 3195/2020
é claro ao determinar “
o prosseguimento do Cumprimento da Sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse Código nº 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor de GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON em relação à integralidade da área objeto da matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 doSRI de Vera/MT
”.

Esta decisão se mantém hígida, e embargos de declaração contra ela opostos não tem o condão de suspender seus efeitos. Os embargos suspendem prazos recursais, e não os efeitos da decisão embargada

Entendendo neste sentido, foi proferida a decisão de primeiro grau, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença:

“I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada PAULO CÉZAR DA SILVA em face da decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte exequente.

Argumenta haver contradição no decisório em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiros n. 103176, pelo que pede a suspensão do cumprimento provisório da sentença e recolhimento do mandado de reintegração de posse.

Intimada, a parte embargada pede a inadmissão dos embargos de declaração por não configurar nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos e a aplicação de multa de litigância de má-fé, ante a intenção da parte requerida de protelar a entrega do imóvel.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

No mérito, não obstante os valiosos argumentos, o pedido da parte embargante é acolhido em parte.

Isso porque, este juízo equivocadamente constou na decisão de Num. 64523569 - Pág. 18, proferida em 20.8.2021, a existência de “trânsito em julgado dos embargos de terceiros e o julgamento do recursos sobre o bem imóvel descrito nos autos”, quando na realidade o trânsito em julgado ainda não ocorreu no processo de embargos de terceiro n. 1000-52.2014.811.0102 - Código 103176.

Conforme consta, da sentença proferida naqueles autos a parte embargante interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (n. 0001000-52.2014.8.11.0102), que de acordo com o teor do acórdão proferido em 17.11.2020 julgou desprovido o recurso, estando pendente atualmente o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte embargante em 10.12.2020 em face do acórdão retro.

De outro lado, consoante a decisão proferida pelo 1º Vogal no referido julgamento, acompanhada pelos 2º, 3º e 4º Vogais, vencida a Relatora, foi “autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença proferida nos autos de Reintegração de Posse nº 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor de GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON em relação à integralidade da área objeto da matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 do SRI de Vera/MT”.

Daí que, considerando que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão não possuem efeito suspensivo, o cumprimento dos termos da decisão retro é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que embora o processo de embargos de terceiro n. 1000-52.2014.811.0102 - Código 103176 esteja atualmente em grau de recurso, verifica-se que até a presente data não houve a comprovação do pagamento das custas referentes ao valor da causa fixado no importe de R$ 1.440.000,00, conforme incidente de impugnação ao valor da causa n. 1242-11.2014.811.0102 - Código 103540, com trânsito em julgado em 4.2.2019.

Verifica-se, nesse ponto, que em 6.2.2019, a parte embargada comunicou no processo do recurso de apelação (n. 0001000-52.2014.8.11.0102 - Num. 109601954 - Pág. 15) a consolidação do valor da causa no importe acima mencionado e, na oportunidade, requereu a intimação da parte contrária para “recolher as custas e taxas judiciais de distribuição e complementação do preparo do recurso sobre o respectivo valor atualizado, obviamente, desde a distribuição (Agosto de 2014), sob pena de DESERÇÃO”, todavia, o processamento do recurso foi mantido até a presente data sem que houvesse a determinação para o pagamento.

E considerando que no incidente de impugnação ao valor da causa a parte embargante foi intimada por intermédio de seus patronos em 24.4.2020 acerca do trânsito em julgado, não há falar em eventual ignorância desta quanto à obrigação do pagamento.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para fazer constar na decisão Num. 64523569 - Pág. 18 onde se lê:

“Outrossim, demonstrado o trânsito em julgado dos embargos de terceiros e o julgamento dos recursos sobre o bem imóvel descrito nos autos, DEFIRO a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE para que seja ela reintegrada no prazo de 30 dias (prazo de desocupação), na forma do art. 563 do Código de Processo Civil, conforme a sentença proferida, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada a R$ 300.000,00, com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 536 § 1º e 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo das penas de litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência, na dicção do § 3º, do art. 536, do Código de Processo Civil”.

Leia-se:

“Outrossim, julgado desprovido em 17.11.2020 o recurso de apelação no processo de embargos de terceiro n. 1000-52.2014.811.0102 - Código 103176 e autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença proferida nos autos de reintegração de posse n. 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor da parte autora em relação à integralidade da área objeto da matrícula n. 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula n. 900 do SRI de Vera, DETERMINO a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE para que seja ela reintegrada no prazo de 30 dias (prazo de desocupação), na forma do art. 563 do Código de Processo Civil, conforme a sentença proferida, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada a R$ 300.000,00, com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 536 § 1º e 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo das penas de litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência, na dicção do § 3º, do art. 536, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem intactos os demais termos da decisão proferida no presente feito.

Comunique-se, com cópia desta decisão, à douta Relatoria do processo n. 0001000-52.2014.8.11.0102 em processamento no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quanto à ausência de complementação do recolhimento das custas processuais pela parte recorrente, uma vez que mantida a fixação do valor da causa no importe de R$ 1.440.000,00 no incidente de impugnação ao valor da causa n. 1242-11.2014.811.0102 - Código 103540, com trânsito em julgado em 4.2.2019.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a decisão já proferida no feito.”.

Portanto, a princípio, não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença, já que a ordem que se mantém é a proferida no RED
3195/2020, do Eminente Des. João Ferreira Filho, e não se deferiu qualquer medida que pudesse suspender o ato, o que, certamente, somente seria possível nos autos dos próprios aclaratórios, por aquele que proferiu a decisão que o juízo de primeiro grau, neste momento, apenas cumpre.

Ainda não há decisão de julgamento dos embargos contra o acórdão em que o voto do Des. João Ferreira Filho foi vencedor, de modo que a situação deve ser mantida tal como decidida na decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Em havendo segunda ordem naquele feito, deve prevalecer, mas, enquanto isso, nada se altera. O que lá se decidiu deve ser cumprido.

Eventual infringência aos artigos do CPC, suscitados neste momento pela parte embargante, deve ser aferida pelo Des. João Ferreira Filho nos autos em referência.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022